Tribunal: STF
Processo: ARE 1182926
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CONCUSSÃO, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FUGA DE PESSOA PRESA E TORTURA. ARTIGOS 148, 159, § 1º, 288, 312, 316, 339 E 351, § 3º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º, §§ 2º, 4º, I, E 5º, DA LEI 9.455/1997. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.